Tribunal: CARF
Processo: 11610.007343/2003-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.007343/2003-94
ACÓRDÃO
1402-007.199 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DIPJ. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA. IRRF. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES.
APROVEITAMENTO.
A compensação de saldo credor do IRPJ, realizada sem processo e antes da
instituição da declaração de compensação, condiciona-se à demonstração
da existência e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação dos
pagamentos e/ou compensações das estimativas e do IRRF levado à
dedução, por meio dos informes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras e do consequente oferecimento dos respectivos rendimentos na
apuração do lucro real. Não pode ser aproveitado saldo remanescente que
porventura tenha sido utilizado em compensação estranha ao processo.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS LIQUIDADAS MEDIANTE
COMPENSAÇÃO ESCRITURAL. SUMULA 177.
É inaplicável a Súmula 177 à compensação realizada somente na escritura
contábil, antes da criação da declaração de compensação. Este
entendimento é aplicável para compensações realizadas sem processo com
ou sem a declaração dos débitos compensados em DCTF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, não reconhecer o direito creditório ainda em litígio e não homologar as
compensações ainda remanescentes em discussão.

Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.199 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007343/2003-94
2

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Compensação (fls.03/04), protocolizada em 14/05/03,
sendo o crédito originado de saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2002, no valor
de R$ 102.099.678,25.
Conforme Despacho Decisório (fls.462/471), vincularam-se ao presente processo os
PER/Dcomp no 41585.67804.150803.1.7.026766 e 29790.19115.150803.1.7.024739.
O crédito foi parcialmente reconhecido com base nas razões abaixo (fls.462/471):
O montante de “IRRF” e “IRRF por Órgãos Públicos”, no valor de R$58.531.166,37, é
compatível com os registros nos sistemas da RFB. Quanto ao oferecimento à tributação, o
montante das receitas financeiras, de juros sobre capital próprio e de outros rendimentos, está
declarado na Linha 24 da Ficha 06 A da DIPJ/2003 (“Outras Receitas Financeiras”); as receitas de
prestações de serviços, na Linha 08 da Ficha 06 A (“Receita de Prestação de Serviços”), e as
decorrentes de revenda de produtos, na Linha 07 da mesma Ficha (“Receita de Revenda de
Mercadorias”).
Nos meses de janeiro, julho e setembro de 2002, o contribuinte apurou bases de
cálculo negativas. Nos meses de maio, junho e agosto de 2002, apurou-se saldo negativo.
Nos meses de fevereiro, março e abril, apurou-se IRPJ a pagar, cujos débitos foram
declarados em DCTF e compensados com saldo negativo de IRPJ apurado ao final do ano
calendário 2000, que foi objeto do processo no 13807.003567/2002-74, em que foi reconhecido o
montante de R$7.510.786,59, bem como a compensação parcial da estimativa de fevereiro/2002,
no valor de R$9.002.427,89, restando em aberto as estimativas de março e abril/2002.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.199 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007343/2003-94
3
Considerou-se como dedução, na determinação do saldo negativo apurado ao final
do ano calendário 2002, o montante de R$9.603.204,85, composto pelo IRRF (R$600.776,96) e
extinção por compensação da estimativa de fevereiro/2002 (R$9.002.427,89).
Constatou-se a existência de auto de infração (processo no 19515.000234/2005-06),
por meio do qual se reduziu o prejuízo fiscal do ano calendário 2002, de R$ 228.426.880,02 para
R$ 43.667.455,71, mantido pela DRJ/SPOI.
Conforme diligência realizada pela DEFIC, o contribuinte tributou 10% (parcela
mínima) do saldo remanescente à alíquota de 6%, que resultou no imposto devido no montante
de R$1.877.428,00.
Quanto à dedução a título de Programa de Alimentação do Trabalhador, a diligência
realizada pela DEFIC confirmou sua conformidade com a legislação.
O saldo negativo apurado ao final do ano calendário 2002 restou alterado de
R$102.099.678,25 para R$65.731.263,96, sendo reconhecido nos seguintes termos:

Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte interpôs Manifestação de
Inconformidade (fls.484/491), não acolhida pela Quarta Turma da DRJ – São Paulo (SP), em
acórdão que recebeu a seguinte ementa (fls.548/557):
DIPJ. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA. IRRF. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES. A
compensação de saldo credor do IRPJ condiciona-se à demonstração da existência
e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação dos pagamentos e/ou
compensações das estimativas e do IRRF levado dedução, por meio dos informes
de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras e do consequente oferecimento
dos respectivos rendimentos na apuração do lucro real. Não comprovadas as
alegações da manifestante, mantêm-se as conclusões da autoridade administrativa.
Na oportunidade, o voto condutor restou assim redigido:
“[...] A Autoridade Administrativa verificou que o montante do saldo negativo
apurado no ano calendário de 2002 foi R$ 65.731.263,37, e não R$
102.099.678,25. A razão da diminuição foi a glosa das estimativas, que foram
reduzidas de R$ 45.971.619,73 para R$ 9.603.204,85.
A justificativa da glosa foi que as estimativas haviam sido compensadas com saldo
negativo
do
ano
calendário
de
2000,
analisado
no
Processo
n°
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.199 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007343/2003-94
4
13807.003567/200274, que reconheceu apenas parcialmente o crédito tributário.
As compensações declaradas e vinculadas ao processo foram homologadas
parcialmente, tendo apenas a estimativa de fevereiro de 2002 sido compensada,
até o montante de R$ 9.002.427,89. Não se tendo efetivado as compensações,
por falta de saldo negativo, considerou-se não extintos os débitos.
A Manifestante alega, em síntese, que o saldo negativo do ano calendário de 2000
é legitimo em seu mérito e que a exigência dos débitos está suspensa pela
manifestação de inconformidade apresentada naquele processo.
Ocorre que o artigo 170 do Código Tributário Nacional — CTN determina que:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir a autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
(..)”
O processo em questão foi objeto de Acórdão por esta 4° Turma, por meio do
qual foi indeferida a solicitação da empresa de que fosse reformada a decisão da
DIORT (fls.512/547).
Obviamente, cabe recurso contra esse resultado de julgamento. Todavia, mesmo
que eventual Manifestação confira suspensão de exigibilidade dos débitos
constantes de DCOMP (e somente estes), há que se lembrar que estes não se
encontram extintos, não podendo ser conferida liquidez e certeza ao crédito
nessa situação.
Assim, não tendo sido confirmadas as compensações com as estimativas mensais
devidas no ano calendário de 2002, conforme ratado acima, não deve ser alterada
a decisão da DIORT.”
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/09/08 (fl.558), o contribuinte
tempestivamente apresentou Recurso Voluntário em 15/10/08 (fls.559/568), em que sustenta, em
síntese:
- As estimativas referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2002 teriam
sido devidamente compensadas com o saldo negativo apurado ao final do ano calendário 2000,
objeto do processo no 13807.003567/2002-74.
- Quanto à composição do saldo negativo do ano calendário 2000, poderia ter
deduzido integralmente as despesas com custeio de plano de previdência de seus empregados,
nos termos do RIR/94, o que foi objeto de questionamento por parte do Fisco federal, tendo
resultado no auto de infração formalizado no processo no 13808.001185/2002-04.
- O extinto Primeiro Conselho de Contribuintes teria provido em parte o recurso
voluntário interposto no processo no 13808.001185/2002-04, nos seguintes termos: “Por
unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para que seja restabelecida as
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.199 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007343/2003-94
5
deduções concernentes as contribuições pagas pela Recorrente em face do Contrato de Ajuste, na
parte relativa aos aposentados, bem como aos funcionários que foram transferidos para outras
sociedades resultantes do processo de cisão da Eletropaulo Eletricidade”.
- Preenchera equivocadamente a DIRPJ/1997, não havendo incompatibilidade com
os valores informados em DCTF.
- Seriam inexigíveis os débitos objeto do processo no 13807.003567/2002-74, tendo
em conta a interposição de recurso voluntário que os suspendem, de forma que não poderia a
fiscalização proceder a “quaisquer ajustes no montante de créditos declarados, restando,
portanto, ilegítimas as alterações realizadas no saldo credor declarado na DCTF/2001, que
modificaram os créditos constituídos nos anos calendários de 1998 e 1999 para saldo a pagar, bem
como reduziu sensivelmente o saldo credor apurado no ano calendário de 2000”.
Em julgamento realizado em 8 de maio de 2013 a 3a Turma da 1a Câmara da 1a
Seção, resolveu, Resolução no 1103000.089, converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
a) verificar, à vista das providências requeridas no processo no 13807.003567/2002-
74, se foi reconhecido adicionalmente saldo negativo apurado no ano calendário 2000.
b) em caso afirmativo, informar se tal valor é suficiente para a compensação das
estimativas de fevereiro a abril de 2002 e consequente deferimento de saldo negativo adicional
apurado ao final de 2002, passível de restituição/compensação, devendo tal valor, se for o caso,
ser explicitado.
c) descrever, em relatório circunstanciado, acompanhado das respectivas provas, as
constatações decorrentes dos exames realizados.
d) cientificar o Recorrente do inteiro teor do resultado da diligência para, se assim o
desejar, aditar o recurso voluntário no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do art.35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011, findo o qual, o processo deverá ser devolvido ao CARF
para julgamento.
Como resultado da diligência efetuada foi elaborado a Informação Fiscal EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 2.448/2021 de fls 1.724/1.726, que chegou às seguintes conclusões:
9. Em relação ao item A, em decorrência da execução do acórdão no 101-96.868,
de 14/08/08, proferido no processo no 13808.001185/2002-04, não foi
reconhecido adicionalmente saldo negativo apurado no ano calendário 2000,
além daquele apurado na própria DIPJ do período, que, por sua vez, é objeto do
recurso voluntário no processo conexo no 13807.003567/2002-74.
10. Há perda de objeto do item B, pois a resposta ao item A é negativa.
O contribuinte teve ciência da referida informação fiscal em 30/09/2021, fl 1.728.
Em 29/10/2021, o contribuinte apresenta suas considerações às fls 1.735/1.742.
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.199 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007343/2003-94
6

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
A recorrente pugna pelo reconhecimento do saldo negativo referente ao ano
calendário de 2002 no montante de R$ 102.099.678,25.
Despacho Decisório de fls 464/471 decidiu pelo reconhecimento de R$
65.731.263,37 do crédito pleiteado, que, após a análise efetuada, restou assim composto:

O crédito referente às retenções na fonte (IRRF) foi confirmado em sua
integralidade no valor total de R$ 58.531.166,37. Deste montante, R$ 600.776,96, foi utilizado
para quitação das estimativas de janeiro a abril, e o valor remanescente para pagamento do
imposto devido ao final do ano.
É o que se depreender pelo trecho do Despacho Decisório abaixo copiado:
8. Foi deduzido na "Linha 13" da "Ficha 12A" (fl. 349) o montante de IRFONTE no
valor de R$ 57.759.238,40. Na "Linha 07" da "Ficha 11" (estimativas mensais de
janeiro a abril de 2002, fls. 340 a 342) foi deduzido o montante de R$ 600.776,96
(R$ 150.194,24 por mês).
9. Na "Linha 14" da "Ficha 12A" (11. 349) foi deduzido o montante de IRFONTE de
Órgãos Públicos no valor de R$ 171.151,01. Aplicando-se a alíquota de 1,2% sobre
o rendimento bruto, no montante de R$ 17.254.378,94 (código de receita 6147),
declarado na DIRF (fl. 402), conforme o anexo 1 da Instrução Normativa
SRF/STN/SFC no 23/2001, resulta o valor de R$ 207.052,55 (R$ 17.254.378,94 X
1,2%). Aplicando-se a alíquota de 4,8% sobre o rendimento bruto, no montante
de R$ 828.273,21 (código de receita 6190), declarado na DIRF (fl. 402), conforme
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.199 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007343/2003-94
7
o anexo 1 da Instrução Normativa SRF/STN/SFC no 23/2001, resulta no valor de
R$ 39.757,11 (R$ 828.273,21 X 4,8%).
10. O valor total das deduções efetuadas relatadas nos itens 08 e 09, no montante
de R$ 58.531.166,37 (R$ 57.759.238,40 + R$ 600.776,96 + R$ 171.151,01), é
compatível com o montante registrado nos sistemas da RFB, no valor de R$
59.378.915,65, conforme pesquisa ao sistema SIEF/DIRF (fls. 402).
11. No tocante ao oferecimento das receitas declaradas em DIRF à tributação,
observa-se que o montante das receitas financeiras (códigos de receita 0924,
3251, 3426, 5273 e 6800), de juros sobre capital próprio (código de receita 5706),
e de IRRF sobre outros rendimentos (código de receita 8045), estão declaradas na
"Linha 24 — Outras Receitas Financeiras", "Ficha 06A" da DIPJ/2003 (fl. 336). As
receitas de prestações de serviços, de códigos de receita 1708 e 6190, estão
declaradas na "Linha 08 — Receita da Prestação de Serviços", "Ficha 06A" da
DIPJ/2003 (fl. 336). As receitas de revenda de produtos, código de receita 6147,
estão declaradas na "Linha 07 — Receita da Revenda de Mercadorias", "Ficha
06A" da DIPJ/2003 (fl. 336).
O restante do saldo negativo apurado pela recorrente adveio das estimativas
compensadas de fevereiro, março e abril, nos seguintes respectivos valores: R$ 20.622.219,63, R$
17.503.124,21 e R$ 7.245.498,93.
Todas elas foram compensadas com o saldo negativo de 2000, analisada nos autos
do processo no 13807.003567/2002-74.
A lide se resume, então, em verificar se há saldo negativo do ano calendário de
2000 suficiente para compensar as estimativas referentes aos meses de fevereiro, março e abril de
2002.
Acontece, porém, que o saldo negativo de 2000 é objeto do processo n°
13807.003567/2002-74, e seu julgamento foi inicialmente convertido em diligência.
Tendo em vista que a apuração do saldo negativo objeto deste processo dependia
da definição do que foi apurado no de n° 13807.003567/2002-74, o julgamento deste, realizado na
mesma sessão, foi igualmente convertido em diligência para que a Unidade de origem:
 Identifique todas as compensações realizadas pela recorrente utilizando o
saldo negativo de 2000, objeto do processo n° 13807.003567/2002-74,
incluindo as compensações por formulário e as compensações sem
processo, informadas em DCTF.
 Descreva, em relatório circunstanciado, acompanhado das respectivas
provas, as constatações decorrentes dos exames realizados. Neste relatório
deverá conter, ainda, planilha com a utilização do crédito pleiteado no
processo indicado no item anterior, por data de entrega do pedido de
compensação por formulário ou transmissão de DCTF, conforme o caso, com
as devidas atualizações. Nela deverão conter pelo menos as seguintes
colunas: “Crédito Original Pleiteado”, “Débito Compensado”, “Data da
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.199 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007343/2003-94
8
Compensação”, “Valor do Débito”, “Crédito Original Pleiteado Utilizado”. A
coluna do crédito original pleiteado, além deste, deverá conter o crédito
remanescente após sua utilização na compensação anterior.
 Cientifique a recorrente do inteiro teor do resultado da diligência para, se
assim o desejar, aditar o recurso voluntário no prazo legal de 30 (trinta) dias,
nos termos do art.35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011, findo o
qual, o processo deverá ser devolvido ao CARF para julgamento.
As conclusões da diligência realizada foram registradas nas Informação Fiscal
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 1.402/2024, fls 1.848/1.850, que trouxeram as informações de todos os
débitos que a recorrente pretende compensar e o valor do débito que foi compensado.
Ao final, traz tabela contendo uma única compensação com o valor do crédito
inicialmente reconhecido do saldo negativo de 2000 que foi integralmente utilizado para
compensação da estimativa de fevereiro de 2002 e já reconhecido pela unidade de origem para
composição do seu saldo negativo.
Às fls 1.856/1.865, a recorrente traz sua manifestação sobre os resultados da
diligência, entendendo que não houve o efetivo enfretamento de todos os quesitos apresentados
na Resolução n° 1402-001.787, pugna pelo seu retorno à unidade de origem para que fossem
respondidos os quesitos conforme determinado pela citada Resolução.
Em que pese , de fato, a diligência não tenha atendido ao que lhe foi demandado,
tal falha acabou não prejudicando o deslinde da lide.
Explico.
Como já dito a Resolução n° 1402-001.787 determinou que fosse elaborada planilha
com as seguintes informações:
- Crédito original pleiteado
- Débito compensado
- Data da compensação
- Valor do débito
- Crédito original pleiteado utilizado
Estas informações visam, sobretudo, identificar quais débitos poderiam ser
compensados com o crédito que ainda poderia vir a ser reconhecido do saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2000, analisado no processo administrativo n° 13807.003567/2002-74.
Ocorre que, em julgamento do processo acima, realizado nesta mesma sessão, esta
Turma decidiu por não alterar o saldo negativo daquele ano, mantendo o crédito reconhecido de
R$ 7.510.786,59, suficiente para compensar R$ 9.002.427,89 da estimativa de fevereiro de 2002, e
já reconhecido na análise do direito creditório.
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.199 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007343/2003-94
9
Pugna, ainda, em sua manifestação, que seja aplicada a Súmula CARF 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
Em que pese este colegiado esteja obrigado a decidir conforme o entendimento
consolidado por meio de suas Súmulas, o caso aqui discutido não está por ela abrangido.
Isto porque a Súmula 177 faz referência às estimativas compensadas por meio de
declaração de compensação. No entanto, o reconhecimento do saldo negativo de 2002 requerido
pela recorrente é composto, dentre outros créditos, de estimativas compensadas sem processo,
sem que haja qualquer requerimento por parte da interessada para sua realização.
Estimativas informadas em DCTF, cuja liquidação não é confirmada, não se sujeitam
a lançamento ou cobrança, inexistindo, portanto, a premissa do entendimento consolidado na
Súmula CARF no 177 em face de estimativas compensadas e confessadas mediante DCOMP.
Assim entendo que não é aplicável a Súmula CARF 177, nem os demais atos
normativos citados, na matéria em discussão.
Desta maneira, tendo em vista que não foi reconhecido nenhum crédito adicional
de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2000, requerido no processo
n°13807.003567/2002-74, não há qualquer valor a ser acrescido para no saldo negativo de 2002
requerido neste.
Sendo assim, por tudo o que consta no processo, voto por não dar provimento ao
recurso voluntário, não reconhecer o direito creditório ainda em litígio e não homologar as
compensações remanescentes.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 1925
DF CARF MF
Original